Tribunal: TJDFT
Processo: 20090111976357APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA/BIS IN IDEM, INÉPCIA DA DENÚNCIA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ELEITORAL E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DETERMINADA.
1. Rejeitadas as preliminares de litispendência/bis in idem formuladas pelos réus Adilson de Queiroz Campos e Alexandre Augusto de Sousa, porquanto os processos 2009.01.1.197635-7 e 2011.01.1.003697-8 tratam de fatos distintos, envolvem quantitativo considerável de réus diferentes e são independentes entre si, sendo perfeitamente viável o julgamento de cada processo de forma autônoma, em juízos distintos, conforme já foi deliberado pela Câmara Criminal desta Egrégia Casa de Justiça, por ocasião do julgamento dos Conflitos de Competência no 2011.00.2.005790-1 e no 2011.00.2.005743-3.
2. Se a peça inicial trouxe a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar-se em inépcia da denúncia. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada.
3. Apurado que a sentença declinou motivos coerentes e concatenados para determinar a condenação, o réu, se não concorda os fundamentos adotados na instância de origem, não deve buscar a nulidade da sentença em sede de preliminar, mas combater a argumentação expendida e pleitear a reforma do decisum. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
4. Rejeitada a preliminar de declinação da competência para o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, em razão de ter sido afastada, por decisão transitada em julgado, a ocorrência de crime eleitoral que reclame apreciação pelo TRE/DF e determine sua competência para os crimes conexos.
5. Rejeitada a preliminar de coisa julgada, uma vez que o TRE/DF nada assentou acerca dos crimes comuns descritos na denúncia, tendo apenas entendido que a conduta dos réus não se amolda ao delito previsto no art. 340 do Código Eleitoral, fato que motivou o reconhecimento da sua incompetência para o feito e a remessa do processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para a adoção das providências cabíveis em relação aos demais crimes.
6. Aferido que, entre a data de consumação do crime (art. 111, inciso I, do CP) e os marcos interruptivos subsequentes não foi extrapolado o prazo prescricional, rejeita-se o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
7. À míngua de comprovação de que recursos públicos foram utilizados para custear despesas com impressoras autenticadoras em proveito da campanha eleitoral de Joaquim Domingos Roriz e outros candidatos da mesma coligação, imperiosa se afigura absolvição dos réus quanto ao crime de peculato.
8. Rejeitadas as preliminares.Desprovido o recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Providas as apelações interpostas pelos réus Durval Barbosa Rodrigues, Ronan Batista de Souza, Alexandre Augusto de Sousa e Adilson de Queiroz Campos para determinar a absolvição. Julgados prejudicados os demais pedidos.